Tribunal: TJDFT
Processo: 0757321-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. ADESÃO AO REFIS 2020. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O REFIS 2020 (Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal) foi instituído pela Lei Complementar Distrital n° 976/20 e regulamentado pelo Decreto n° 41.463/20, nos quais não foi prevista a inclusão automática dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública no cálculo do débito referente ao ajuste.
2. O art. 5°, inciso II, da Lei Complementar Distrital n° 976/20 (reproduzido no art. 4°, inciso II, do Decreto Distrital n° 41.463/20), prevê que “A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios;”.
3. Considerando que a execução fiscal foi extinta em razão de pagamento de débito negociado no REFIS 2020, e que, nesse programa, não há inclusão automática de honorários no ajuste, descabe falar em duplicidade da cobrança de honorários.
4. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, o que se amolda à hipótese em tela.
5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, §§ 2°, 3°, 4° e 5°, do CPC.
6. Verificada a baixa complexidade da causa, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
7. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do exequente, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
8. Apelação da executada conhecida e desprovida. Apelação do exequente conhecida e provida.